Tribunal: STF
Processo: HC 184255
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 571.886, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, no art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/90, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Durante o cumprimento da pena, a defesa requereu ao Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM (6ª RAJ) da Comarca de Ribeirão Preto/SP a transferência para o regime domiciliar. O pedido foi indeferido.
    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 571.886, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a defesa afirma que, “[l]evando em consideração a pandemia do vírus COVID-19 (corona vírus) e a sua IMINÊNCIA DE CONTÁGIO proporcionado pela aglomeração de pessoas junto ao sistema carcerário, o presente pedido liberatório pretende a necessária proteção à vida, dignidade da pessoa humana e ainda, redução de danos, diante da existência de circunstância emergencial, assim como também a superlotação que assola o nosso sistema carcerário, somadas a falta de estrutura e corpo da área da saúde dentro dos estabelecimentos penais”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que o paciente “preenche as condições necessárias para a substituição do regime prisional, pois há a efetiva demonstração dos requisitos da RECOMENDAÇÃO Nº 62, DE 17 DE MARÇO DE 2020 do CNJ”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida ao acionante a “PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR”. Subsidiariamente, pleiteia “seja concedido em caráter provisório à progressão para o regime aberto”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Além disso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado pelos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e corrupção de menores. Ademais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução de que “o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (…), o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere (...), o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19)”. 
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator